Tribunal: STF
Processo: RHC 240032
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus.  Furto qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Jardim Mota contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 878.673/SC (eventos 42 e 50).



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial para decretar a prisão preventiva do Recorrente pela suposta prática do crime de furto, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, III, do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e ausência de seus requisitos autorizadores. Aduz que o decreto prisional está baseado na gravidade abstrata do delito. Ressalta a inexistência de periculosidade do Recorrente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Conforme consta dos autos, o agravante seria o responsável por, durante a noite e com emprego de chave falsa, furtar um carro e, ao avistar a polícia, tentar escapar pela mata. Ademais, ressalta-se que ele foi condenado em outros 5 processos pelo crime de furto, inclusive com outros processos em andamento, além de investigado em razão de supostas subtrações de outros automóveis em 7 e 28 de junho de 2023, muitos deles utilizando o mesmo modus operandi. 



    3. Sobre o tema, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    4. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o Recorrente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática de furto qualificado, pois, durante repouso noturno e com emprego de chave falsa, subtraiu para si veículo automotivo, evadindo-se do local na posse da res furtiva. Ademais, Rodrigo Jardim Mota possui 5 condenações anteriores pelo crime de furto, é investigado em dois feitos por subtrações de outros automóveis nos dias 7 e 28.6.2023 e está sendo processado criminalmente em outras duas ações pelo envolvimento em delitos contra o patrimônio. 



     



    Ao reformar a decisão do magistrado de primeiro grau, o Tribunal de Justiça fundamentou que “Os argumentos da decisão recorrida, segundo os quais ‘o flagrado não é reincidente específico e a pena cominada ao não alcança 4 anos’ são derruídos pelos fatos de que o conduzido possui diversas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais e de que o delito praticado é furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo uso de chave falsa, conforme se extrai do boletim de ocorrência e dos depoimentos. No que diz respeito ao periculum libertatis, a segregação cautelar tem por objetivo a garantia da ordem pública. O conduzido Rodrigo é contumaz na prática de crimes patrimoniais, especializando-se, nos últimos meses, em furtos de veículos. Ele é investigado em razão de supostas subtrações de outros automóveis em 7 e 28 de junho de 2023, conforme autos n. 5012523- 44.2023.8.24.0022 e n. 5012387-47.2023.8.24.0022. Rodrigo Jardim Mota possui processos em andamento, em razão do envolvimento em crimes contra o patrimônio (autos n. 5000664-65.2022.8.24.0022, 5005380-09.2020.8.24.0022 e inúmeros outros), e já foi condenado por furto nos autos n. 0002577-46.2017.8.24.0022, 0003336-44.2016.8.24.0022, 0001503-25.2015.8.24.0022, 0001572-57.2015.8.24. 0022, 00046- 55.2015.8.24.0022. Diante desse contexto, sobressai clarividente que a liberdade do recorrido oferece risco à ordem pública, pois possui diversos envolvimentos na prática de furtos, inclusive com o mesmo modus operandi, demonstrando conduta criminosa habitual” (evento 8).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do Recorrente, porquanto “as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dado o risco de reiteração, indicado pelos processos aos quais responde e prática de múltiplos furtos com a mesma forma de execução”. A Corte Superior assevera que “a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (evento 42) . 



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente